Tribunal: TJMT
Processo: 0005620-03.2018.8.11.0059
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0005620-03.2018.8.11.0059
EMBARGANTE: EURIPEDES BORGES DA CUNHA, JOSÉ DANIEL BARREIRA DA SILVA
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de pedido formulado pelo defensor nomeado, Matheus Roos, postulando a fixação de honorários advocatícios em razão da apresentação das razões recursais em favor do acusado José Daniel Barreira da Silva.
Decido.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre do Norte nomeou o advogado Matheus Roos para apresentar as razões recursais em favor de ambos os acusados, deixando, contudo, de arbitrar os devidos honorários advocatícios.
Vale ressaltar que o advogado Matheus Roos foi nomeado, inicialmente, apenas para assistir o réu Eurípedes Borges da Cunha e, após a sentença, em razão da renúncia do defensor Nelson Schwingel, foi nomeado para apresentar as razões recursais em favor do outro codenunciado, José Daniel Barreira da Silva, fazendo jus à remuneração correspondente ao seu mister.
Entretanto, o magistrado de origem olvidou em arbitrar os honorários advocatícios e não houve pedido do advogado no recurso interposto, razão pela qual não compete a este Tribunal fazê-lo.
Some-se a isso que, de acordo com assente entendimento jurisprudencial, compete ao juiz da causa o arbitramento de honorários advocatícios, consoante estabelece o art. 303, § 3o, da CNGC, e art. 4o, caput, e § 6o, inciso I, do Provimento n. 9/2007-CGJ[1].
À vista do exposto, indefiro o pedido formulado pelo advogado nomeado, Matheus Roos, competindo ao juiz da causa a fixação dos honorários advocatícios devidos pelo trabalho prestado.
Certificado nos autos o trânsito em julgado do acórdão proferido pela 1a Câmara Criminal, retornem os autos ao juízo de origem.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2021
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] TJMT, N.U 0000845-56.2017.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019.